Tribunal: TJMT
Processo: 8010011-34.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010011-34.2021.8.11.0001
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (EXCIPIENTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - CPF: 495.463.331-15 (EXCEPTO), VALTERCIO DE JESUS SILVA - CPF: 820.523.442-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO - CPF: 024.944.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO INDEFERIDO. MOTIVO PARA A VEICULAÇÃO DO INCIDENTE. REDESIGNAÇÕES DEFERIDAS ANTERIORMENTE POR QUATRO VEZES PELO MAGISTRADO TACHADO DE SUSPEITO. INSUBSISTÊNCIA EM RAZÃO DE LÓGICA. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.

1. Insubsistente exceção de suspeição que se sustenta na não redesignação de audiência, com base no fato de relação anterior de professora-aluno.

2. Redesignações por quatro vezes pelo magistrado excepto.

3. Fato que, por si só, faz ruir a alegação de suspeição.

4. Exceção rejeitada.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado (artigo 38 da Lei n. 9.099/95).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8010011-34.2021.8.11.0001

Polo Ativo

MARIA DEISE TORINO

Polo Passivo

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO formulada contra o magistrado Jorge Alexandre Martins Ferreira, motivada por suposta inimizade capital, em decorrência de a excipiente ter sido professora do excepto, e, o ato concreto nestes autos, foi a não-redesignação de audiência.

O excepto se manifestou nos autos.

Pois bem, não há nos autos prova que lastreia a argumentação nos autos. De mais a mais, a relação professor-aluno se deu há mais de vinte anos.

Analisando-se os autos verifica-se que houve outras redesignações nos autos, por algumas vezes e por alguns juízes e, inclusive pelo magistrado tachado de suspeito, que acolheu
por quatro vezes
redesignações solicitadas pela parte excipiente. Além dessas, por outras
três vezes
houve redesignações formuladas pela excipiente e acolhidas por outros magistrados.

Denota-se que quando ocorreram as redesignações não houve a alegação de suspeição, que só surgiu após o indeferimento. Por razão e lógica o argumento de inimizade capital por si só é insubsistente.

Por isso, REJEITO a alegação de suspeição.

Condeno a excipiente ao pagamento de custas, observando-se o quinquênio do artigo 98, § 3º CPC, em razão da gratuidade.

Prossigam-se os autos principais.

Arquivem-se.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024